Tribunal: TJDFT
Processo: 0755109-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PERSEGUIÇÃO CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIA E MATERILIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMTERIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser julgado no juízo especializado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher os feitos que tenham como vítima mulher, em que a violência tenha sido praticada no âmbito da relação doméstica e que esta tenha sido praticada pelo ofensor em face da vítima em situação de vulnerabilidade, dependência ou hipossuficiência em relação ao seu agressor, na forma da Lei n. 11.340/2006.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
3. No caso dos autos, o conjunto probatório, mormente os depoimentos da vítima e das testemunhas, na fase judicial, além dos documentos anexados aos autos, comprovam que o réu praticou os crimes de perseguição e de violência psicológica.
4. Recurso conhecido e não provido.